Tribunal: CARF
Processo: 13707.001666/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Havendo divergência entre os rendimentos informados pela fonte pagadora em DIRF, e o que consta do comprovante de rendimentos, prevalece o último, face à incerteza acerca da ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001666/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIA CRISTINA MACHADO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Havendo divergência entre os rendimentos informados pela fonte pagadora em
DIRF, e o que consta do comprovante de rendimentos, prevalece o último, face
à incerteza acerca da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001666/2007-54
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001666/2007-54

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.09/13 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para cobrança do crédito
tributário de R$ 8.356,15
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
1. omissão de rendimentos recebidos da seguinte fonte pagadora:
* Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda, no valor de R$ 27.697,60 ( IRRF
s/omissão de R$ 1.774,14).
O enquadramento legal encontra-se às fls.11 e 13.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fls.03/08, alegando que:
1.ficou surpresa com a Notificação de Lançamento de que trata o presente porque desde
a entrega de sua declaração de ajuste não recebeu qualquer comunicado da Receita
Federal do Brasil acerca de divergência de sua declaração;
2.compareceu à agência de Madureira a fim de saber o que estava acontecendo, pois ao
consultar o sítio a Receita Federal na Internet, verificou que sua declaração encontrava-
se em malha, sendo informada que, caso sua declaração apresentasse divergência de
declaração, seria chamada a prestar esclarecimentos, o que não ocorreu haja vista o
imediato lançamento de ofício;
3.se sua declaração de ajuste passou por revisão, deveria ter sido citada , nos termos do
§ 2o, do art. 835, do Decreto no 3.000//1999, a fim de prestar os devidos
esclarecimentos, com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório;
4.além de fazer o lançamento de ofício, sem antes notificar a contribuinte, a autoridade
fiscal aplicou a multa de 75%, fundamentando-a no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996;
5.a declaração de ajuste apresentada foi feita por meio das informações prestadas pela
fonte pagadora, conforme documento em anexo;
6. se o valor informado pela fonte pagadora não corresponde à totalidade dos
rendimentos no ano, a contribuinte não pode ser punida com multa de 75% e juros de
mora;
7. não teve a oportunidade de prestar esclarecimentos, sofrendo cerceamento de defesa;
8.o lançamento é nulo em face da sua manifesta impropriedade, especialmente por
inexistência de justa causa para o seu lançamento, por inocorrência de divergência;
9.a Carta Magna garante aos cidadãos o exercício do direito de defesa tanto na fase
administrativa quanto na judicial;
10.inexistindo justa causa para o lançamento, ilegítima e nula se apresenta a proposta de
lançamento;
11.os dispositivos oferecidos no lançamento não possibilitam o entendimento esposado
tampouco possibilita o acréscimo da multa de 75% pretendida;
12.o supracitado fato enseja a nulidade do lançamento, devendo o processo ser
arquivado;
13.um órgão da administração pública não pode, a pretexto do seu poder de polícia,
atuar ao arrepio da lei e do ordenamento jurídico, impondo sanções que se convertam
em abuso de autoridade, excesso de exação, tornando tais atos passíveis de decretação
de nulidade pelo Poder Judiciário;
14.assim, por falta de comprovação material para o lançamento do crédito tributário, por
incomprovada a divergência e por serem indevidas a cobrança de juros de mora e multa
de ofício requer :
14.1. seja tornado nulo o lançamento, tornando sem efeito a Notificação de Lançamento
e a multa pretendida;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001666/2007-54

14.2.caso contrário, seja suspenso o lançamento de ofício até que a Receita Federal
comprove a divergência de rendimentos declarados;
14.3. e, caso a Receita Federal comprove existir divergência requer a exclusão da multa
de ofício e juros de mora e parcelamento de seu débito com redução de 40% (RIR/1999,
art.963).
Ressalte-se que, em 30/08/2010, os autos foram encaminhados à unidade de origem, por
intermédio do Despacho de fl.29, por enquadrar-se no que preconiza o art.1’o da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009.
Em conseqüência, foram expedidos, o Termo Circunstanciado de fls.32/35, em
27/04/2011, e o Despacho Decisório de fl.36, em 11/05/2011, exarados pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil np Rio de Janeiro II, concluindo pela manutenção total da
exigência, objeto do lançamento, no valor do imposto suplementar de R$ 3.800,50.
Note-se que a contribuinte foi intimada por via postal (fls.39/40) e, posteriormente, por
Edital (fl.42) para manifestar-se a respeito do Despacho referente à revisão de
lançamento (fl.36). Contudo, é de se frisar que a autuada silenciou quanto ao citado
Despacho.
Faz-se mister salientar que, a peça defensória da contribuinte está assinada por Cláudia
Cristina de Carvalho Basílio, enquanto que o lançamento foi lavrado no nome de
Claudia Cristina Machado de Carvalho.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Concedido à contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É de se manter a omissão apontada no lançamento uma vez que a contribuinte ofereceu
à tributação valor rendimentos tributáveis menor que o discriminado na Dirf
encaminhada à Receita Federal do Brasil.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Incabível a exoneração da multa de ofício e dos juros de mora respectivos decorrente do
lançamento de ofício, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo de acordo com o que preceituam os artigos
953 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO.
Não há que se apreciar tal pleito uma vez que não cabe a esta Delegacia de Julgamento
apreciar pedido de parcelamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a declaração está de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
b) a multa aplicada é improcedente
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001666/2007-54

d) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das Preliminares – Da Nulidade e Da Prescrição intercorrente
Em relação ao argumento de nulidade do Recorrente, apropriada a transcrição do
seguinte excerto da decisão recorrida:
Inicialmente, observa-se que a interessada argui que se sua declaração de ajuste passou
por revisão, deveria ter sido citada , nos termos do § 2o, do art. 835, do Decreto no
3.000//1999, a fim de prestar os devidos esclarecimentos, com fundamento nos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Acrescenta a autuada que o lançamento é nulo em face da sua manifesta impropriedade,
especialmente por inexistência de justa causa para o seu lançamento, por inocorrência
de divergência.
Em seguida, afirma que a Carta Magna garante aos cidadãos o exercício do direito de
defesa tanto na fase administrativa quanto na judicial e que inexistindo justa causa para
o lançamento, ilegítima e nula se apresenta a proposta de lançamento”Ab initio” ,
cumpre salientar que a primeira fase do procedimento de revisão da declaração do
contribuinte, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca
obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o
procedimento tem caráter inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de
intimar ou não o contribuinte de acordo com a necessidade apresentada durante os
trabalhos de fiscalização.
Frise-se que o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis conducentes à nulidade, quais sejam, a incompetência do agente do ato e a
preterição do direito de defesa.
E, de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a
impugnação da contribuinte ao ato administrativo do Lançamento, atendendo, assim, ao
que dispõe o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, que assegura aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Assim, tendo a interessada sido cientificada plenamente das infrações que lhe foram
imputadas, conforme ciência do lançamento ora analisado, que foi lavrado por servidor
competente, em cumprimento ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional,
sendo concedido ao contribuinte prazo regulamentar para apresentação do contraditório,
o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação de fls. 68/70,
não merece acolhida o argumento de nulidade do lançamento.
De fato, já está consolidado no âmbito do CARF que o direito ao contraditório e à
ampla defesa, somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, nos termos
da Súmula CARF n. 162, vinculante, in verbis:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.680 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001666/2007-54

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No que se refere à alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, não
merece ser acolhida, nos termos da Súmula CARF no 11, vinculante, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas pela Recorrente.
Do Mérito
Quanto à infração de omissão de rendimentos, havendo divergência, não
esclarecida no instrumento do lançamento ou na decisão da primeira instância, entre o valor
informado pela fonte pagadora em DIRF e o que consta do comprovante de rendimentos,
prevalece este último, dada a incerteza acerca da ocorrência do fato gerador.
Do exposto, considerando o documento de e-fls. 16, que veicula os exatos valores
informados pelo sujeito passivo na DIRPF revisada (e-fls. 21), referente aos rendimentos que lhe
foram pagos pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, entendo que essa infração deve
ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original